Tribunal: TJSP
Processo: 1060212-68.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente típico comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO